Tribunal: STF
Processo: Rcl 54399
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Atuação substitutiva. Art. 14 c/c o art. 13, VIII, do RISTF. Alegado descumprimento de decisão exarada dos autos da ADPF 347/DF. Audiência de custódia. Direito subjetivo. Medida liminar deferida.



    Vistos etc.



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Marcio Jose Luiz contra ato do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barbacena/MG, que supostamente teria descumprido decisão desta Corte exarada nos autos da ADPF 347/DF e da Rcl 29.303/RJ.



    Na presente via, argumenta a Defesa que o reclamante foi preso preventivamente, em 28.6.2022, pela suposta prática do crime de estelionato.



    Sustenta a ilegalidade da constrição cautelar imposta ao reclamante, pois não realizada a audiência de custódia dentro do prazo legal, porquanto o Supremo Tribunal Federal (STF), nos autos da Rcl. 29.303/RJ, “determinou que todos os Magistrados realizem audiências de custódia em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões temporárias, preventivas e definitivas, e não apenas em caso de prisão em flagrante, no prazo de 24 horas da sua ocorrência”



    Requer, em medida liminar e no mérito, a expedição de alvará de soltura em favor do reclamante. 



    O reclamante, por intermédio da Petição STF nº 51.974/2022, pugna, sucessivamente ao pedido liminar da inicial, “pelo deferimento do pedido liminar alternativo, com o propósito de compelir o Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal da comarca de Barbacena/MG, a realizar a audiência de custódia em estrita observância ao entendimento dessa suprema corte e as diretrizes do pacote anticrime”.



    A autoridade reclamada apresentou informações (eDoc. 26). 



    Por sua vez, na Petição nº 52.861/2022, o reclamante aponta descumprida a decisão desta Corte exarada nos autos da ADPF 347/DF e reitera o pedido de medida liminar.



    É o relatório.



    Nos termos dos arts. 13, VIII, c/c art. 14, ambos do Regimento Interno do STF, aprecio o pedido de liminar.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional. 



    Transcrevo excerto das informações prestadas pela autoridade reclamada:



    “Em 19/05/2022 representou a Ilustre Autoridade Policial pela expedição de mandado de prisão preventiva, mandado de busca e apreensão e mandado de sequestro de valores financeiros contra o investigado, onde se apura a prática de estelionato (art. 171, caput, do CP c/c art. 7, IV, da Lei 11.340/06 em face das vítimas Maria das Graças Coelho de Oliveira, Márcia Maria Tafuri, Marilúzia Navarro Ananias de Souza e Marley Maciel Ribeiro. 



    Ouvido o IRMP, este postou-se pelo deferimento dos pedidos, oportunidade em que foram deferidos. 



    Em 28/06/2022 o mandado de prisão foi cumprido. 



    No dia 06/07/2022, a Ilustre Autoridade Policial indiciou Márcio José Luiz pela prática, por reiteradas vezes, dos crimes previstos no art. 171, caput, do CP, c/c art. 72, IV, da Lei 11.340/06 e art. 147-B, do CP c/c art. 7, II, da Lei 11.340/06 e representou pela manutenção da prisão preventiva, bem como, da manutenção do sequestro do veículo e das contas bancárias.



    Ressalto que, da prisão preventiva em comento não foi realizada audiência de custódia no prazo de 24 horas, diante do recente entendimento do STJ, no sentido de que a audiência de custódia só deve ser realizada para presos em flagrante, tratando-se de única hipótese prevista. (Ag Rg no RHC n. 140.995/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.) Esclareço ainda que, o mandado de prisão foi cadastrado no Banco de Mandados de Prisão do CNJ. 



    Ante o exposto, esperando ter atendido, satisfatoriamente, à requisição dessa nobre relatoria, coloco-me à disposição de V. Exil. para quaisquer outras informações que forem julgadas necessárias.”



    No caso, extraio dos autos que o Reclamante foi preso preventivamente sem que tivesse sido previamente ouvido em audiência de custódia. A hipótese atrai a incidência do precedente firmado por ocasião do deferimento da Medida Cautelar na ADPF 347, que reconheceu o direito subjetivo do preso de ser conduzido até a autoridade judicial para ser ouvido em audiência de custódia. 



    E a circunstância de haver sido decretada prisão preventiva não subtrai do preso o direito subjetivo de participar de ato processual direcionado a controlar a legalidade da medida constritiva da liberdade. 



    Ademais, destaco, por extremamente relevante, no ponto, decisão monocrática do Ministro Edson Fachin nos autos da Rcl 29.303/RJ, a comandar realização da audiência de custódia em quaisquer das modalidades prisionais.



    Ante do exposto, em juízo de estrita delibação, sem prejuízo de posterior reavaliação pela Ministra Relatora desta reclamação, defiro o pedido de medida liminar, para determinar ao Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barbacena/MG:



    a) a realização, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da comunicação desta decisão, da audiência de custódia do Reclamante, acaso ainda preso, devendo na oportunidade o magistrado reapreciar a necessidade, ou não, de manutenção da prisão preventiva imposta ou de aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; 



    b) caso esteja respondendo solto ao processo, a presente ordem valerá como determinação para que seja intimado o Reclamante a fim de oportunizar-lhe, em tendo interesse, sua oitiva perante a autoridade judiciária a respeito das circunstâncias de sua prisão em flagrante.



    Após, encaminhem-se os autos à Ministra Cármen Lúcia, a quem distribuído o feito.



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Cumpra-se, com urgência.



    Brasília, 13 de julho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Vice-Presidente



(art. 14 c/c art. 13, VIII, do RISTF)